Tribunal: CARF
Processo: 12448.723091/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.723091/2016-51
ACÓRDÃO
2401-012.010 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO CELSO LISBOA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO
DE NEGATIVA. REQUISITO PARA A IMUNIDADE DO ART. 195, §7°, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
Apresentar certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa
de débitos relativos aos tributos administrados pela Receita Federal e
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
CRF constitui-se em requisito autônomo insculpido no art. 29, III, da Lei n°
12.101, de 2009, consubstanciando-se em concretização da regra traçada
no art. 195, §3°, da Constituição, além de ser consequência dedutiva do
disposto no inciso III do art. 14 do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n°
2).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
Assinado Digitalmente
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.010 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723091/2016-51
2
Miriam Denise Xavier – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 302/318) interposto em face de decisão (e-fls.
279/292) que julgou improcedente impugnação contra os seguintes Autos de Infração:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR (e-fls. 02/10)
relativo às competências 01/2012 a 12/2012 e a envolver as infrações (1) valores
pagos ou creditados a contribuintes individuais não oferecidos à tributação; (2)
salários, ordenados, vencimentos e subsídios a empregados não oferecidos à
tributação; e (3) GILRAT sobre salários, ordenados, vencimentos e subsídios a
empregados não oferecidos à tributação.
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (e-fls. 11/37), a envolver as
competências 01/2012 a 12/2012 e os terceiros SESC, INCRA, FNDE e SEBRAE;
Todos os AIs foram cientificados em 27/05/2016 (e-fls. 127/129). O Relatório Fiscal
consta das e-fls. 38/46, merecendo destaque:
08.1 - No caput do artigo 29 temos a primeira exigência: ser certificada na forma
do capítulo II da Lei. A empresa deve ser detentora de Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social. Solicitamos, pelo Termo de Início de
Procedimento Fiscal - TIPF - o certificado ou sua renovação expedido pelo
Ministério correspondente a área de atuação da empresa - no caso da empresa
em tela Ministério da Educação.
08.2 - Conforme Certidão datada de 19/02/2016 emitida pelo Ministério da
Educação e apresentada à fiscalização pela empresa, informa-se o que se segue:
"a) O último certificado da entidade foi concedido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, deferido por meio da Resolução n° 6, de 28/02/2005, exarada
nos autos do processo n° 28990.014898/1994-42, que certificou a entidade pelo
período de 01/01/1995 a 31/12/1997, sendo revogado o certificado, conforme o
Despacho do Ministro da Previdência e Assistência Social n° 03, de 05/12/2007,
publicado no Diário Oficial da União de 07/12/2007.
b) Consta registro neste Ministério de que a entidade requereu a concessão de
Cebas-Educação, por meio do processo protocolado tempestivamente sob n°s.
44006.001257/2001-93,
em
04/05/2001,
23123.001988/2010-13,
em
08/06/2010, e 00001762231232013, em 24/10/2014, os quais se encontram em
análise, suspensa e aguardando análise, respectivamente.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.010 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723091/2016-51
3
2. Desta forma, nos termos da legislação vigente, a regrida instituição não possui
o certificado ativo." 08.3 - Embora tenha sido solicitado ao Ministério da
Educação, através do Ofício n° 016/2016/DRF/RJ-T/Difis/EFT 06 enviado ao
mesmo pelo correio com Aviso de Recebimento - AR e tendo sido o recebimento
datado de 08/03/2016, informação quanto a regularidade da Certificação de
Entidade Beneficente de Assistência Social da empresa no exercício de 2012, não
obtivemos resposta.
08.4 - Embora solicitada através do TIPF, a empresa não apresentou a certidão
negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de
regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, relativo ao ano
de 2012, o que também é requisito legal para isenção conforme inciso III, do
artigo 29 da Lei n° 12.101, de 27/11/2009.
Na impugnação (e-fls. 133/150 e 191/208), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Imunidade. CEBAS. Iminência da obtenção do CEBAS e adesão ao PROUNI.
Possibilidade de remissão tributária. Suspensão da exigibilidade até julgamento
do processo 23123.001988/2010-13. Da aplicação do consolidado na ADI
2028/DF e no RE 566.622/RS.
(c) Multa. Lançamento com exigibilidade suspensa e lançamento para prevenir
decadência.
(c) Imunidade. Regularidade fiscal.
Em 04/10/2017, a impugnante protocola petição informando que teria obtido a
renovação do CEBAS, diante da publicação da Portaria n° 1.005, de 2017, no Diário Oficial da
União, Seção 1, n° 184, de 25/09/2017, bem como invocando o decidido nas Ações Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) n° 2028, 2228, 2036 e 2621 e no Recurso Extraordinário (RE) 566.622,
postulando sua observância no deslinde da causa (e-fls. 270/276).
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 279/292):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CEBAS. EXIGIBILIDADE.
A certificação como entidade beneficente de assistência social é requisito para a
fruição da imunidade tributária de que trata o artigo 195, § 7o, da Constituição
Federal.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CND/CPD-EN DA RECEITA FEDERAL. EXIGIBILIDADE.
A apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Receita Federal é requisito para
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.010 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723091/2016-51
4
a fruição da imunidade tributária de que trata o artigo 195, § 7o, da Constituição
Federal.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CERTIFICADO DO FGTS. EXIGIBILIDADE.
A apresentação do certificado de regularidade do FGTS é requisito para a fruição
da imunidade tributária de que trata o artigo 195, § 7o, da Constituição Federal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/01/2012 a
31/12/2012 AUTO DE INFRAÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL. PREVENÇÃO DA
DECADÊNCIA. MOTIVAÇÕES DIVERSAS. MULTA DE OFÍCIO.
O auto de infração é preventivo somente nos casos em que a questão prejudicial
corresponde a um fator determinante para a sua lavratura.
Havendo outras motivações para a autuação, não abrangidas pela questão
prejudicial, é cabível a aplicação da multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão proferido na sessão de 19/04/2023 foi disponibilizado mediante
mensagem em Domicílio Tributário Eletrônico em 10/08/2023 (e-fls. 293/299 e 325), mas o
recurso voluntário (e-fls. 302/318) já havia sido interposto em 14/06/2023 (e-fls. 300/301), em
síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 15/05/2023, o recurso é tempestivo.
(b) Suspensão da exigibilidade. Deve ser aplicada a suspensão da exigibilidade, nos
termos do art. 151, III, do CTN.
(c) Imunidade. Não há como prosperar a imputação de a entidade não possuir
certificado ativo, uma vez que tal exigência foi considerada inconstitucional
pelo STF, bem como diante da remissão legal, nos termos do Art. 156 do CTN
c/c Art. 17 da Lei no 12.868/2013. A pendência de processo de certificação
suspendeu a exigibilidade, nos termos do Art. 17 c/c 14, ambos da Lei no
12.868/2013, bem assim da Lei no 12.101/2009, em seus artigos 38-A ou 38-B.
A exigência de regularidade fiscal foi utilizada para presumir que a entidade não
obteria o CEBAS, sendo evidente o cerceamento ao direito de defesa pela
ausência de particularização dos elementos que supostamente inviabilizariam a
situação de regularidade fiscal. Diante do acolhimento do pedido de concessão
do CEBAS e de ter a recorrente aderido ao PROUNI constituem-se em fatos
suficientes para a entidade usufruir da imunidade, não cabendo à RFB insistir
no não cumprimento do requisito da regularidade fiscal, eis que o MEC é o
certificador responsável pelo cumprimento dos requisitos, tendo concedido o
CEBAS, aferindo, evidentemente, que a instituição possuía regularidade fiscal.
Ademais, conforme seu pedido de concessão de CEBAS, deverá este ser
analisado pelo critério descrito no Art. 14 da lei 12868/2013 ou pelos artigos
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.010 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723091/2016-51
5
38-A ou 38-B da Lei 12101/09, enquadrando-se assim, ao disposto no Art. 17 da
Lei no 12868/13, o qual prevê o cancelamento do lançamento fiscal relativo as
contribuições de que trata o artigo 29, da lei 12.101/09, em razão do disposto,
dentre outros nos artigos 14, da Lei no 12868/13 e 38-A da Lei 12101/09. Os
requisitos do art. 14 do CTN foram cumpridos e a entidade detém o CEBAS, cuja
natureza é declaratória (Súmula STJ n° 612).
(d) Multa. A multa de 75% viola o princípio da proporcionalidade e, tendo caráter
eminentemente punitivo, deve considerar a existência de má-fé.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da interposição do recurso ocorrida antes da cientificação
ficta da decisão de primeira instância (e-fls. 293/301 e 325), o recurso é tempestivo (Decreto n°
70.235, de 1972, arts. 5° e 33; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 218, §4°). Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando suspensa a
exigibilidade (CTN, art. 151, III).
Imunidade. De plano, destaque-se que as ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228,
convertidas em ADPFs, e o RE 566.622 e o ED-RE 566.622 não versaram sobre a Lei n° 12.101, de
2009, norma legal aplicável às competências do ano de 2012. Apesar disso, tais decisões atestam
ser constitucional a exigência de CEBAS para o gozo da imunidade, exigência ratificada pelo
Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, no julgamento dos Embargos de Declaração no
Segundo Julgamento no AgRg no AgInt no 531.271/RS. A simples leitura do Relatório Fiscal revela
que a ausência da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não foi tomada
como indício em suposta presunção de que a entidade não obteria o CEBAS, mas como requisito
autônomo. Ressalte-se que a exigência de CEBAS reside no caput art. art. 29 da Lei n° 12.101, de
2009, ao qual soma-se o requisito autônomo do inciso III para, no caso concreto, imputar-se a não
configuração da imunidade. A apresentação das certidões em questão é requisito para o gozo da
imunidade, estando previsto no inciso III do art. 29 da Lei n° 12.101, de 2009, não havendo que se
falar em cerceamento ao direito de defesa pela ausência de particularização de elementos a
inviabilizar a situação de regularidade fiscal, tendo o Supremo Tribunal Federal se manifestado
pela constitucionalidade da norma legal em tela (ADI n° 4.480/DF). Adesão ao PROUNI não tem o
condão de afastar o requisito de apresentar as certidões, tendo o art. 29, III, da Lei n° 12.101, de
2009, concretizado a regra traçada no art. 195, §3°, da Constituição, além de ser consequência
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.010 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723091/2016-51
6
dedutiva do inciso III do art. 14 do CTN1. Os arts. 14 e 17 da Lei n° 12.868, de 2013, e 38-A e 38-B
da Lei n° 12.101, de 2009, também não tem o condão de afastar o requisito autônomo do art. 29,
III, da Lei n° 12.101, de 2009. Por fim, o voto condutor da decisão recorrida estampou consulta ao
sistema informatizado da Receita Federal a revelar não haver registro de certidão emitida pela
Receita Federal em favor da entidade a abarcar o período do lançamento (2012), havendo registro
de emissão somente para períodos dos anos de 2002 e 2014 (e-fls. 290/291), e consulta ao
histórico dos Certificados de Regularidade do FGTS (CRF) a revelar emissão de CRF apenas para
períodos do ano de 2001 (e-fls. 291/292), fatos não negados nas razões recursais.
A Portaria n° 1.005, de 25/09/2017 (DOU de 25/09/2017, Seção 1, página 18) atesta
a concessão do CEBAS (de 25/09/2017 a 24/09/2020) e não sua renovação, sendo expressa no
mesmo sentido a Certidão de e-fls. 319. Não se cogita da existência de certificado ativo no ano de
2012 em razão da simples pendência do processo de concessão de certificação. Considerando-se
que o processo n° 23123.001988/2010-13 foi protocolado em 08/06/2010 (e-fls. 289), a concessão
do CEBAS demandou a demonstração do cumprimento dos requisitos legais relativos ao exercício
fiscal anterior ao do requerimento, nos termos do caput do art. 3° da Lei n° 12.101, de 2009, a
significar que os efeitos do CEBAS podem, em face da prova exigível no processo n°
23123.001988/2010-13, retroagir a 1° de janeiro do ano anterior ao do requerimento da
certificação2. Contudo, considerando-se o tempo decorrido entre o protocolo em 08/06/2010 e a
data de emissão da Portaria n° 1.005, de 25/09/2017 (DOU de 25/09/2017, Seção 1, página 18), há
que se perquirir sobre a possibilidade de a demonstração do cumprimento dos requisitos legais ter
se efetivado tão somente durante o trâmite do processo n° 23123.001988/2010-13, não se
podendo simplesmente retroagir os efeitos do CEBAS para a data 01/01/2009, eis que a demora
pode ter se dado pelo mero atraso administrativo na apreciação do pedido ou por pendências nos
requisitos que inibissem a certificação. Em face da situação em tese, poderíamos debater o
cabimento ou não da conversão do julgamento em diligência para o esclarecimento da data em
que demonstrados os requisitos legais atinentes à concessão do CEBAS no processo n°
23123.001988/2010-13 e, afastada a conversão do julgamento em diligência, poderíamos debater
ainda qual a data a ser tomada como a de início dos efeitos da certificação3. No presente caso

1 Voto condutor do Ministro Gilmar Mendes na ADI 4480/DF:
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I do artigo 14 do CTN (“não
distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29
ajusta-se ao inciso II do artigo 14 do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo 14 do CTN (“manterem escrituração
de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os
incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29 da Lei 12.101/2009. Portanto, não vislumbro a alegada inconstitucionalidade
formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
2 Lei n° 12.101, de 2009. Art. 3o A certificação ou sua renovação será concedida à entidade beneficente que
demonstre, no exercício fiscal anterior ao do requerimento, observado o período mínimo de 12 (doze) meses de
constituição da entidade, o cumprimento do disposto nas Seções I, II, III e IV deste Capítulo, de acordo com as
respectivas áreas de atuação, e cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos:
3 No Acórdão de Recurso Voluntário n° 2202-009.879, de 11/05/2023, não houve conversão do julgamento em
diligência, aplicando-se o ônus da prova e se considerado a data de publicação do ato a conceder o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, por exemplo.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.010 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723091/2016-51
7
concreto, entretanto, tais debates são desnecessários em razão de a constatação de não
cumprimento do requisito autônomo do art. 23, III, da Lei n° 12.101, de 2009, ser suficiente para a
solução da lide, uma vez que a inobservância desse requisito já infirma a alegação de imunidade.
Multa. A multa de 75% independe da existência de má-fé, não cabendo ao presente
colegiado afastar o regramento legal especificado no Auto de Infração sob a alegação de violação
dos princípios constitucionais invocados pela recorrente (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e
Súmula CARF n° 2).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 332
DF CARF MF
Original